Tribunal: STF
Processo: RHC 243813
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 895.907/RS.



    A recorrente narra (eDOC 57) haver sido denunciada pela prática do crime do art. 312 (peculato) c/c 69 do Código Penal, por 9 vezes.



    Alega, em síntese, que lhe foi recusada a oferta de ANPP, muito embora preenchesse os requisitos legais.



    Afirma que “não se justifica o não oferecimento de proposta do ANPP em razão do concurso material de infrações e apenamento mínimo superior ao previsto no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o Ministério Público “apresente proposta de Acordo de Não Persecução Penal à recorrente, uma vez que preenche os requisitos para o benefício. Alternativamente, pugna pela remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, a fim de que aprecie, de forma motivada, o ato da Procuradora-Geral de Justiça que negou à recorrente a oferta de acordo de não persecução penal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, o Ministério Público, em entendimento ratificado por seu órgão superior e pelo Tribunal de origem (fl. 363), entendeu que não estariam preenchidos os requisitos para a propositura da transação penal em apreço, por haver concurso material de infrações, apenamento mínimo superior ao previsto no art. 28-A do CPP e estar configurada habitualidade criminosa, diante da prática, por nove vezes, do crime descrito no art. 312, c/c o art. 69, do Código Penal”. (eDOC 52, p. 4)



    Efetivamente, denunciada a recorrente pela prática de nove condutas de peculato, em concurso material, infere-se que lhe é pleiteada uma pena mínima de 18 anos, muito superior ao teto de 4 anos previsto para o oferecimento de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente